Tribunal: TJDFT
Processo: 0709770-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709770-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALFREDO FOGACA NETO, MARIA ELENA SINCOS CASTRO, MARIA ELISA DE SA JAMPIETRO, MARIA HELENA ALVES MACHADO, MARIA IZABEL BORBA, MARIELIO SOARES DOS SANTOS, MARINES VINCENSI, MARIO ALMIRO PONTES DE BORBA, MARIO KUCERA FERREIRA, MAURO JESUS RODRIGUES, MILTON ALOISIO DE OLIVEIRA, MIRIAM HITOMI KAWABATA DE ALMEIDA, MOISES DE SOUZA BEBE FILHO, RODRIGO OTAVIO FERREIRA MENDES, VERA LUCIA VIEIRA, VIRGINIA ELISABETH NICOLAU RAYMUNDO REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Os autores postulam a manutenção da gratuidade de justiça deferida nos autos de onde extraído o decisório rescindendo, todavia, ausente demonstração acerca da alegada pobreza jurídica. Assim, tragam os requerentes seus comprovantes de rendimento e as respectivas declarações de imposto de renda, a fim de viabilizar o exame do pedido. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador